Tribunal: TJMT
Processo: 1006946-77.2026.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006946-77.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ISTER CARVALHO BENTO DOS SANTOS - CPF: 027.157.581-62 (RECORRIDO), JOAO VICTOR BICALHO CESAR - CPF: 114.385.576-04 (ADVOGADO), RAYSSA FREITAS DOS SANTOS - CPF: 163.375.617-32 (ADVOGADO), ELIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA - CPF: 811.780.421-20 (RECORRIDO), KAIO CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 071.149.811-39 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRENTE), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO DE CONEXÃO POR MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. ATRASO SUPERIOR A 15 HORAS. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão de cancelamento de voo de conexão, atraso superior a 15 horas e chegada dos passageiros ao destino apenas no dia seguinte.

Fato relevante. A companhia aérea alegou manutenção não programada da aeronave. Os passageiros afirmaram que houve assistência material insuficiente durante o período de espera. Eles comprovaram despesa com alimentação no valor de R$ 108,00
(cento e oito reais)
.

Decisão recorrida. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou a transportadora ao pagamento de indenização por dano material e por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o cancelamento de voo por manutenção não programada de aeronave configura fortuito interno; (
ii
) saber se o atraso superior a 15 horas, com
reacomodação
apenas no dia seguinte, gera dano moral indenizável; e (
iii
) saber se o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre passageiro e companhia aérea é de consumo. A fornecedora responde objetivamente pelos defeitos na prestação do serviço de transporte aéreo.

A manutenção não programada de aeronave constitui fortuito interno. O evento integra o risco da atividade econômica da transportadora. Ele não afasta os deveres de informação, assistência material,
reacomodação
e reparação dos danos comprovados.

O atraso superior a 15 horas, a chegada ao destino apenas no dia seguinte e a ausência de comprovação suficiente de assistência material adequada superam o mero aborrecimento. O dano moral está configurado.

O dano material deve ser mantido no valor de R$ 108,00

(cento e oito reais)
. A despesa com alimentação foi comprovada pelos passageiros.

O Tema 1.417/STF não impõe o sobrestamento do caso concreto. A controvérsia decorre de falha operacional interna da companhia aérea, sem demonstração de fortuito externo ou força maior. O STF esclareceu que a suspensão relacionada ao Tema 1.417 alcança casos de fortuito externo ou força maior, e não hipóteses de falha das empresas aéreas.

A indenização por dano moral deve ser reduzida para R$ 4.000,00
(quatro mil reais)
para cada autor. O valor atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Também observa parâmetro adotado pela Turma Recursal em caso análogo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por LATAM Airlines
Group
S/A contra sentença proferida no âmbito do 7º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
Ister
Carvalho Bento dos Santos,
Elio
Cavalcante de Oliveira e
Kaio
Carvalho dos Santos, em razão de cancelamento de voo e atraso na chegada ao
destino final
.

Na petição inicial, Id. 366920981, os autores narraram que adquiriram passagens aéreas para o trecho Maceió/AL – Cuiabá/MT, com conexão em Brasília/DF, em 09/12/2025. O itinerário original previa saída de Maceió às 17h00, chegada a Brasília às 19h30, saída de Brasília às 21h00 e chegada a Cuiabá às 21h45.

Sustentaram que o primeiro trecho transcorreu sem intercorrências, mas, ao chegarem ao aeroporto de Brasília, foram informados inicialmente acerca do atraso do voo de conexão e, posteriormente, sobre o cancelamento do voo com destino a Cuiabá, sob a justificativa de manutenção não programada da aeronave.

Afirmaram que foram reacomodados apenas em voo no dia seguinte, chegando a Cuiabá com atraso superior a 15 horas, situação que teria causado desgaste físico e emocional, perda de compromissos, necessidade de pernoite no aeroporto e despesas próprias com alimentação.

A inicial foi instruída, entre outros documentos, com passagem original Id. 366920985, comprovação de atraso Id. 366920986, comprovação de cancelamento Id. 366920987, passagem realocada Id. 366920988, declaração de contingência Id. 366920989, documento relativo à possibilidade de realocação Id. 366920990, comprovação de voos partindo normalmente Id. 366920991, vídeo indicado como “dormindo no chão” Id. 366920992, laudo médico Id. 366920993, comprovantes de gastos com alimentação Id. 366920994, rastreio do voo realocado Id. 366920995 e reclamação administrativa Id. 366920996.

A ré apresentou contestação, Id. 366921356, sustentando, em síntese, a ausência de responsabilidade civil, a inexistência de dano moral indenizável, a inaplicabilidade de presunção automática de dano moral em hipóteses de atraso ou cancelamento de voo, a observância das normas do transporte aéreo e, subsidiariamente, a necessidade de redução de eventual indenização.

Sobreveio sentença, Id. 366921364, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida ao pagamento de R$ 108,00 (cento e oito reais) a título de danos materiais e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor a título de danos morais.

Inconformada, a LATAM interpôs recurso inominado, Id. 366921366, reiterando a inexistência de dano moral indenizável, a necessidade de aplicação das normas específicas do transporte aéreo, a ausência de ato ilícito, a regularidade da conduta diante da necessidade de manutenção da aeronave e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

Os recorridos apresentaram contrarrazões, Ids. 366921371/366921372, pugnando pelo não provimento do recurso e pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A recorrente impugna a condenação por danos materiais e morais decorrentes de cancelamento de voo, bem como o valor arbitrado a título de compensação moral, havendo interesse recursal e regularidade formal suficiente ao exame do mérito.

Passo à análise das teses recursais.

Delimitação da controvérsia recursal

A controvérsia consiste em verificar se a companhia aérea recorrente deve responder pelos danos suportados pelos passageiros em razão do cancelamento do voo de
conexão Brasília/DF – Cuiabá/MT, com
reacomodação
apenas no dia seguinte e atraso superior a 15 horas, bem como se o valor fixado na sentença, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, deve ser mantido ou reduzido.

O caso não envolve simples alteração de malha ou pequeno atraso operacional. Os documentos juntados aos autos demonstram a existência do contrato de transporte, a programação originalmente contratada, o cancelamento do voo, a
reacomodação
posterior e a chegada ao
destino final
apenas no dia seguinte, conforme se extrai da passagem original Id. 366920985, da prova do atraso Id. 366920986, da prova de cancelamento Id. 366920987, da passagem realocada Id. 366920988 e do rastreio do voo realocado Id. 366920995.

A análise recursal, portanto, deve enfrentar as seguintes teses: aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica em detrimento do CDC; ausência de responsabilidade em razão de manutenção não programada; inexistência de dano moral presumido; alegada prestação de assistência material; manutenção ou não do dano material; aplicabilidade do Tema 1.417/STF; e adequação do quantum indenizatório.

Relação de consumo e regime jurídico aplicável

A relação jurídica estabelecida entre os passageiros e a companhia aérea é nitidamente de consumo. Os autores contrataram serviço de transporte aéreo como destinatários finais, enquanto a recorrente atua como fornecedora de serviço no mercado.

A incidência das normas setoriais do transporte aéreo não afasta, por si só, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, sobretudo quanto aos deveres de informação, segurança, adequada prestação do serviço e responsabilidade objetiva do
fornecedor
.

A tese recursal de prevalência absoluta do Código Brasileiro de Aeronáutica não merece acolhimento. Ainda que as normas aeronáuticas sejam relevantes para disciplinar aspectos técnicos da atividade, elas não eliminam a proteção consumerista quando demonstrada falha na prestação do serviço e dano ao passageiro.

No caso concreto, a discussão não está limitada à legitimidade técnica do cancelamento por segurança operacional. A questão central é a consequência jurídica da
falha experimentada pelos consumidores: atraso expressivo,
reacomodação
tardia, assistência material não suficientemente comprovada e danos decorrentes do descumprimento do contrato de transporte.

Inaplicabilidade do Tema 1.417/STF ao caso concreto

A parte autora, desde a inicial, sustentou a não incidência do Tema 1.417/STF, ao argumento de que a controvérsia dos autos não se refere a caso fortuito externo ou força maior, mas a falha operacional interna da companhia aérea.

Assiste razão aos recorridos nesse ponto.

O Tema 1.417/STF discute, em linhas gerais, a relação entre normas de proteção ao consumidor e normas do transporte aéreo em hipóteses de cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior. Todavia, no caso dos autos, a justificativa apresentada para o cancelamento foi a necessidade de manutenção não programada da aeronave, conforme alegado na inicial Id. 366920981 e reconhecido no conjunto documental de contingência e cancelamento, especialmente Ids. 366920987 e 366920989.

A manutenção de aeronave, ainda que imprevista, insere-se no risco próprio da atividade econômica desenvolvida pela companhia aérea. Não se trata de fato externo, estranho ao empreendimento, inevitável e completamente alheio à organização empresarial da transportadora.

Assim, aplica-se a técnica do
distinguishing
. A hipótese dos autos não exige suspensão do feito nem solução fundada em evento externo de força maior, mas exame da responsabilidade objetiva decorrente de falha operacional interna e da suficiência, ou não, das providências adotadas pela companhia aérea após o cancelamento.

Cancelamento por manutenção não programada e fortuito interno

A recorrente sustenta que o cancelamento decorreu de manutenção não programada, circunstância que afastaria a ilicitude de sua conduta.

O argumento não procede integralmente.

É certo que a companhia aérea não deve operar aeronave sem condições adequadas de segurança. Sob esse aspecto, a manutenção da aeronave pode justificar a não realização do voo originalmente previsto. Todavia, a necessidade de manutenção não afasta, automaticamente, a responsabilidade da transportadora pelos prejuízos decorrentes da interrupção do serviço.

A manutenção não programada constitui fortuito interno. Trata-se de fato ligado à organização, à gestão, à segurança e ao risco da atividade aérea. Cabe à companhia administrar sua frota, sua manutenção, sua malha operacional, sua equipe e seus mecanismos de contingência.

O passageiro não assume o risco da atividade empresarial da transportadora. Assim, mesmo que o cancelamento tenha ocorrido por motivo técnico justificável, permanecem hígidos os deveres de informação adequada, assistência material,
reacomodação
no menor tempo possível e reparação pelos danos comprovados.

Dever de informação, assistência material e
reacomodação

Os autores afirmaram que, após o atraso e o cancelamento, permaneceram longo período no aeroporto, sem solução adequada, sendo reacomodados apenas em voo no dia seguinte. A passagem realocada Id. 366920988 e o rastreio do voo realocado Id. 366920995 confirmam a alteração substancial da programação contratada.

A companhia aérea, diante do cancelamento, tinha o dever de prestar informação clara e imediata aos passageiros, bem como de disponibilizar assistência material proporcional ao tempo de espera. Em caso de espera prolongada e pernoite, a assistência deve compreender alimentação, hospedagem e traslado, ou providência equivalente que preserve a dignidade mínima do passageiro.

No caso, os autores juntaram comprovantes de gastos com alimentação no valor de R$ 108,00 (cento e oito reais), conforme Id. 366920994, circunstância que reforça a alegação de assistência material insuficiente.

A recorrente não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de comprovar, de modo específico e individualizado, que forneceu assistência material adequada aos três
passageiros, especialmente quanto a alimentação, hospedagem e traslado durante o período de espera noturna.

Também não há prova robusta de que tenha oferecido alternativa mais célere e efetiva de
reacomodação
, embora os autores tenham juntado documento relativo à possibilidade de realocação em outro voo, Id. 366920990, e prova de que outros voos partiam normalmente, Id. 366920991. Ainda que tais documentos não comprovem, isoladamente, a existência de assentos disponíveis ou viabilidade operacional imediata, cabia à companhia aérea, por deter melhores condições técnicas e informacionais, esclarecer de forma precisa
por que
não foi possível reacomodar os consumidores em alternativa menos gravosa.

Desse modo, permanece caracterizada a falha na prestação do serviço.

Dano material

A sentença condenou a recorrente ao ressarcimento de R$ 108,00 (cento e oito reais), referente a despesas com alimentação.

A condenação deve ser mantida.

O gasto encontra respaldo documental no Id. 366920994 e possui nexo direto com o cancelamento do voo e a permanência prolongada dos passageiros no aeroporto. A despesa é compatível com a situação narrada e não foi adequadamente infirmada pela recorrente.

Além disso, o valor é moderado, delimitado e proporcional ao dano material efetivamente demonstrado.

Dano moral: configuração no caso concreto

A recorrente sustenta que não há dano moral automático em razão de atraso ou cancelamento de voo.

A tese, em abstrato, é correta. O dano moral não deve ser reconhecido de forma automática em todo e qualquer atraso aéreo. Contudo, a hipótese dos autos apresenta circunstâncias concretas que ultrapassam o mero aborrecimento.

O atraso foi superior a 15 horas, com chegada ao destino apenas no dia seguinte. O cancelamento ocorreu em conexão, fora do domicílio dos passageiros, impondo-lhes permanência prolongada em aeroporto. Há alegação de ausência de assistência material adequada, comprovante de gasto próprio com alimentação,
reacomodação
tardia, desgaste
físico e emocional e, ainda, documento médico relativo ao Sr.
Elio
, Id. 366920993, elemento que agrava a repercussão da espera prolongada.

Portanto, o dano moral aqui reconhecido não decorre de presunção abstrata nem de simples inadimplemento contratual. Decorre do conjunto concreto de circunstâncias demonstradas nos autos: cancelamento, espera excessiva, pernoite forçado, assistência material não comprovada de modo suficiente e atraso expressivo na chegada ao
destino final
.

A falha comprometeu não apenas a expectativa contratual dos passageiros, mas sua tranquilidade, segurança, organização pessoal e dignidade mínima durante a execução do transporte.

Assim, deve ser mantido o reconhecimento do dano moral.

Quantum indenizatório

A sentença fixou a indenização por dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor.

A recorrente requer a redução do valor, sustentando excesso e risco de enriquecimento sem causa.

Neste ponto, o recurso comporta parcial provimento.

A indenização por dano moral deve cumprir dupla finalidade: compensar o abalo sofrido pela vítima e desestimular a repetição da conduta pelo fornecedor, sem se transformar em fonte de enriquecimento indevido. O arbitramento deve observar a gravidade da falha, a duração do atraso, a conduta da empresa, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e os parâmetros adotados em casos semelhantes.

No caso concreto, o atraso superior a 15 horas e a
reacomodação
apenas no dia seguinte justificam compensação moral. Entretanto, considerando os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, bem como a necessidade de uniformidade decisória no âmbito dos Juizados Especiais, mostra-se adequada a redução do valor para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor.

A solução encontra amparo em precedente análogo indicado nos autos de julgamento:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO.
ATRASO DE VOO SUPERIOR A 15 HORAS
. FALHA NA PRESTAÇÃO
DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
VALOR FIXADO EM SENTENÇA QUE OBSERVA OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO
.
(...) No
caso em apreço, embora o atraso seja significativo, o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
,
arbitrado pelo juízo de origem, mostra-se adequado e em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo às peculiaridades do caso concreto sem se revelar ínfimo ou excessivo
. (...) (N.U 1005962-92.2025.8.11.0045, Turma Recursal Cível,
Gleidson
de Oliveira
Grisoste
Barbosa, Segunda Turma Recursal, julgado em 04/11/2025, publicado no DJE 07/11/2025
).”

O precedente trata de hipótese substancialmente semelhante, também envolvendo transporte aéreo, atraso superior a 15 horas e dano moral configurado, tendo sido considerado adequado o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Dessa forma, a indenização deve ser reduzida de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor
.

A redução preserva a função compensatória e pedagógica da condenação, sem desconsiderar a gravidade da falha, mas ajusta o montante ao parâmetro jurisprudencial adotado em caso análogo.

DISPOSITIVO

Por estas razões, conheço o recurso e,
DOU
-LHE PARCI
A
L PROVIMENTO

apenas para
reduzir
a indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a cada autor. Fica mantida a sentença nos demais termos.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei
n.º
9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026